Tribunal: TJSP
Processo: 2204246-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros, condicionando o levantamento da quantia à abertura de inventário e partilha – É admissível a simples habilitação dos herdeiros na hipótese da existência de patrimônio suscetível da abertura de inventário – Inteligência da regra do art. 688, II, do CPC – Levantamento de eventuais quantias que estará

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros, condicionando o levantamento da quantia à abertura de inventário e partilha – É admissível a simples habilitação dos herdeiros na hipótese da existência de patrimônio suscetível da abertura de inventário – Inteligência da regra do art. 688, II, do CPC – Levantamento de eventuais quantias que estará condicionado, entretanto, à habilitação do espólio – Recurso improvido.